Tribunal: TJSP
Processo: 0002305-26.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) em concurso formal de crimes – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Majorantes mantidas – Redução da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/3, ainda que presentes duas majorantes – Regime inicial fechado mantido – Recurso PARCIALMENTE

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) em concurso formal de crimes – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Majorantes mantidas – Redução da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/3, ainda que presentes duas majorantes – Regime inicial fechado mantido – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.